Tribunal: CARF
Processo: 16682.720610/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720610/2012-83
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.435 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/12/2007, 01/02/2008 a 29/02/2008
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
Para admissibilidade do recurso especial de divergência deve restar
demonstrado que outro Colegiado do CARF ou dos extintos Conselhos de
Contribuintes, julgando matéria similar e mediante o mesmo contexto fático,
tenha interpretado a mesma legislação de maneira diversa da assentada no
acórdão recorrido.
No caso dos autos, do confronto entre os acórdão recorrido e aqueles indicados
como paradigmas, não se vislumbra a necessária divergência jurisprudencial
para ter prosseguimento o recurso especial, por ausência de similitude fática.
Tanto no acórdão recorrido quanto nos acórdãos indicados para comprovar o
dissenso (acórdão no 9303-009.981 e 3301-007.117) foi utilizado o mesmo
critério definidor do conceito de insumos definido no julgamento do RESP no
1.221.170/PR, interpretando-se da mesma forma o dispositivo da legislação
tributária. Além disso, no paradigma específico acórdão no 3301-007.117 não
se discute o serviço de telefonia (call center), mas sim de telefonia e internet
para empresa de prestação de serviços de assessoria empresarial, atividade
econômica totalmente diferente daquela desempenhada pela Recorrente. Dessa
forma, não se está diante de situação fática semelhante, que possam ser
comparáveis para fins de determinação da essencialidade/pertinência do
insumo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720610/2012-83
Fl. 6766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.435 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720610/2012-83

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE, com fulcro no art. 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão no 3201-004.298, de
23/10/2018, complementado pelo Acórdão de Embargos de no 3201-006.506, de 30/01/2020,
proferidos pela 1a Turma da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de dar
provimento parcial ao recurso voluntário. Os acórdãos foram assim ementados:

Acórdão no 3201-004.298
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/12/2007, 01/02/2008 a 29/02/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS QUE GERAM DIREITO A
CRÉDITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Na legislação do Pis e da Cofins não cumulativos, os insumos que geram direito a
crédito são aqueles vinculados ao processo produtivo ou à prestação dos serviços. As
despesas gerenciais, administrativas e gerais, ainda que essenciais à atividade da
empresa, não geram crédito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/12/2007, 01/02/2008 a 29/02/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS QUE GERAM DIREITO A
CRÉDITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Na legislação do Pis e da Cofins não-cumulativos, os insumos que geram direito a
crédito são aqueles vinculados ao processo produtivo ou à prestação dos serviços. As
despesas gerenciais, administrativas e gerais, ainda que essenciais à atividade da
empresa, não geram crédito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/12/2007, 01/02/2008 a 29/02/2008
Fl. 6767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.435 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720610/2012-83

LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
RECOLHIMENTO
EFETUADOS.
APROVEITAMENTO.
Os recolhimentos de tributos, ainda que não declarados em DCTF, devem ser
aproveitados para extinção do lançamento do respectivo período, sendo, nesse caso,
afastada a multa de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/12/2007, 01/02/2008 a 29/02/2008
CRÉDITOS EM REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE ESCRITURADOS.
PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Não existe homologação de créditos apropriados e escriturados, em regime de não
cumulatividade. A homologação tributária é instituto que incide sobre a constituição de
crédito tributário ou a Declaração de Compensação do art. 74 da Lei 9.430/96.
Recurso Voluntário Provido em Parte

Acórdão de Embargos de no 3201-006.506
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se a turma.

Não resignado, o Contribuinte COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E
ESGOTOS - CEDAE interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com
relação: (a) à observância de decisão judicial pelo CARF – nulidade do acórdão recorrido –
superação nos termos do art. 59, § 3o do Decreto no 70.235/72; (b) ao conceito de insumo para
fins de tomada de crédito das contribuições sociais não-cumulativas dos seguintes itens: (i)
Sistemas de Medição; (ii) Recuperação de Créditos; (iii) Serviço de telefonia (call center). Para
comprovar a divergência, colacionou como paradigmas os acórdãos no 1302-003.307 (a); 3301-
007.117 e 9303-009.981 (b), respectivamente.
Em sede de exame de admissibilidade, conforme despacho 3a Seção de
Julgamento / 2a Câmara, de 28 de julho de 2020, proferido pelo Ilustre presidente da 2a Câmara
da Terceira Seção, foi negado seguimento ao recurso especial do Contribuinte.
Interposto agravo, sobreveio despacho CSRF / 3a Turma, de 09 de novembro de
2020, proferido pela Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, para rejeitar,
liminarmente, em caráter definitivo, a matéria “observância de decisão judicial pelo CARF –
nulidade do acórdão recorrido – superação nos termos do art. 59, § 3o do Decreto no
70.235/72”; e, acolher parcialmente o agravo, dando seguimento parcial ao recurso especial
exclusivamente quanto à matéria “conceito de PIS e Cofins – serviços de telefonia”.
Fl. 6768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.435 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720610/2012-83

De outro lado, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial,
postulando a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade

O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte COMPANHIA
ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE é tempestivo, restando analisar-se o
atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015.
Em seu recurso especial, sustenta o Contribuinte que, no acórdão recorrido, foi
externado entendimento divergente daquele manifestado por outras Turmas do CARF, inclusive
esta mesma 3a Turma da CSRF no Acórdão n. 9303-009.981, quanto à aplicação do critério da
essencialidade ou relevância ao conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições
do PIS e da Cofins no sistema não-cumulativo, na linha do decidido pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça nos autos do RESP no 1.221.170/PR, submetido à sistemática dos Recursos
Repetitivos, de aplicação obrigatória no âmbito desse órgão (artigo 62, § 2o do RI/CARF).
Além disso, trouxe o Recorrente divergência específica com relação aos serviços
de telefonia (call centers) por ela contratados e utilizados como insumos nos serviços que presta
aos seus clientes, apontando como paradigma o acórdão no 3301-007.117. Neste ponto, destaca
que tais serviços (call center) são, inclusive, uma obrigação legal imposta à Recorrente em
virtude de sua atividade de serviço público essencial (Lei no 11.455/2007; Decreto no 6.523/2008
e Lei Estadual no 8.099/2018).
Do confronto entre os acórdão recorrido e aqueles indicados como paradigmas,
não se vislumbra a necessária divergência jurisprudencial para ter prosseguimento o recurso
especial, por ausência de similitude fática.
Tanto no acórdão recorrido quanto nos acórdãos indicados para comprovar o
dissenso (acórdão no 9303-009.981 e 3301-007.117) foi utilizado o mesmo critério definidor do
conceito de insumos definido no julgamento do RESP no 1.221.170/PR, interpretando-se da
mesma forma o dispositivo da legislação tributária.
Fl. 6769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.435 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720610/2012-83

Além disso, no paradigma específico acórdão no 3301-007.117 não se discute o
serviço de telefonia (call center), mas sim de telefonia e internet para empresa de prestação de
serviços de assessoria empresarial, atividade econômica totalmente diferente daquela
desempenhada pela Recorrente. Dessa forma, não se está diante de situação fática semelhante,
que possam ser comparáveis para fins de determinação da essencialidade/pertinência do insumo.
Portanto, também nos termos do despacho de admissibilidade proferido em 28 de
julho de 2020, pelo Ilustre Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, cujos fundamentos
também integram o presente voto como razões de decidir, não se conhece do recurso especial do
Contribuinte. Segue transcrita parte da fundamentação do despacho de admissibilidade pertinente
à presente análise:

[...]
Diz a Recorrente que o entendimento adotado no acórdão recorrido destoou de
outros proferidos por outras Turmas do CARF, quanto à glosa de alguns créditos sobre
a aquisição de alguns insumos no regime não cumulativo de apuração do PIS/Cofins.
Especificamente, os insumos são os seguintes: i) Sistemas de Medição – Base Glosada
- R$ 21.041.048,80 (51,11% da autuação); ii) Recuperação de Créditos – Base
Glosada - R$ 14.821.544,58 (36% da autuação); e iii) Serviço de telefonia (call center)
– Base Glosada - R$ 1.818.339,27 (4,42% da autuação).
A questão foi assim tratada no acórdão recorrido:
Por fim, anoto o julgamento do Resp 1.221.170/PR, sob o regime dos recursos
repetitivos (art. 543C do CPC/73), que vincula o Carf (art. 62, §2o, do Anexo II do
Regimento Interno), e que amolda-se perfeitamente às teses aqui expostas. Com efeito,
no referido Resp se estabeleceu:
- que se trata de esclarecer o conceito de insumos e que tais insumos se inserem no
contexto da produção; de fato, firmou-se a representatividade da controvérsia “com a
finalidade de definir o conceito de insumo, tal como empregado nas Lei 10.637/2002 e
10.833/2003, para o efeito de reconhecer (ou não) o direito ao crédito de Pis e Cofins
dos valores incorridos na aquisição coisas empregadas na elaboração de produtos,
visando à sua aplicação, direta e indireta, no processo de produção respectivo”; além
disso, o voto vista da Ministra Regina Helena Costa, cujas razões foram encampadas
pelo voto condutor do acórdão, não admitiu, nem em tese, despesas como “seguros,
viagens e conduções, despesas gerais comerciais”;
- que não importa a fase de utilização do insumos, mas sua relevância ao processo
produtivo. Com efeito, o critério de fase, herdeiro ainda de conceitos próprios do IPI,
conforme visto, é esdrúxulo ao PIS e Cofins, aos quais se aplicam os conceitos de
essencialidade/pertinência e relevância ao processo produtivo. A relevância é mais
abrangente, no sentido de compreender, por exemplo, equipamentos de proteção
individual. Desse modo, entendo que o dispêndio para viabilizar o processo produtivo é
passível de crédito; por exemplo, tratamento de efluentes.
1.2 Resumo teórico para empresas de serviços
Em resumo, temos que:
- os dispêndios necessários e relevantes para a consecução dos serviços prestados aos
clientes geram direito a crédito;
Fl. 6770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.435 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720610/2012-83

- os dispêndios de natureza administrativa, gerencial, assessorias, pesquisas,
despesas comerciais e semelhantes, não geram direito a crédito.
Com esse norte conceitual, passo à análise das divergências na base de cálculo e glosas
de créditos do presente caso concreto.
1.3 Objeto social da recorrente
A empresa tem por objeto:
a) a exploração de serviços públicos e de sistemas privados de captação, produção,
adução e distribuição de água e seus subprodutos, de coleta, transporte, tratamento e
disposição final adequada de esgotos domésticos e industriais e seus subprodutos, de
tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos domésticos e industriais,
serviços relacionados à proteção do meio ambiente e aos recursos hídricos, outros
serviços relativos à saúde da população, prestação de consultoria, assistência técnica e
certificação nestas áreas de atuação e outros serviços de interesse para a CEDAE e
para o Estado do Rio de Janeiro, dentro ou fora de seus limites territoriais, podendo,
para atingir tais fins, participar, majoritária ou minoritariamente, de consórcios ou
sociedades com empresas privadas.
b) a cobrança e o recebimento de contas referentes às tarifas ou receitas fixadas pelo
poder público para custeio da prestação dos serviços definidos nas alíneas "a", supra,
cabendo-lhe cumprir e fazer cumprir as normas pertinentes ao abastecimento de água e
esgotamento sanitário, inclusive no tocante à aplicação de penalidades e interrupção
da prestação desses serviços aos usuários faltosos.
Os serviços efetivamente prestados ao cliente são, em resumo, o fornecimento de água
tratada e coleta de esgotos, e somente os insumos/serviços que contribuem para a
execução dessa finalidade é que podem gerar crédito. Como já visto, nenhum serviço
vinculado a administração, gerenciamento, cobrança, informática, contabilidade, e
serviços correlatos, pode gerar crédito.
Os Autos de Infração são do período de maio a dezembro de 2007 e fevereiro de 2008.
As glosas desse período estão resumidas à fl. 116. Todos os serviços relativos ao
período do presente processo estão nos Anexos 1 e 2 da Impugnação. Os demais anexos
da Impugnação abrangem períodos não presentes neste processo. Passemos à análise de
cada glosa, desse período.
No Anexo I temos os contratos que atendem ao processo E07/ 701.784/03, cujo edital
de licitação define como objeto (fl. 4.534):
II - O B J E TO
1 - Constitui o objeto da presente licitação a contratação de empresa para execução
dos serviços técnicos especializados de desenvolvimento e implantação de projeto para
otimização do sistema de medição, faturamento e arrecadação na Companhia Estadual
de. Águas e Esgotos CEDAE envolvendo as áreas de faturamento, medição, cadastro de
consumidores, e demais atividades estabelecidas no item Descrição dos serviços a
executar deste Termo de Referência, nas áreas de abrangência da Região
Metropolitana Lote I, Zona Oeste Baixada Lote II e Interior Lote III, visando
fundamentalmente a aquisição de novas tecnologias, adequação e modernização dos
procedimentos, a redução das perdas e a elevação do faturamento e aumentos dos
índices arrecadação, conforme projeto proposto pela CEDAE.
2 - A Contratada deverá desenvolver ações integradas que no seu conjunto resultem na
otimização do sistema de medição, faturamento e arrecadação da CEDAE, visando
incrementar os índices de faturamento e aumentar a arrecadação da Companhia,
Fl. 6771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.435 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720610/2012-83

contemplando ainda a otimização dos recursos materiais e humanos utilizados, bem
como a melhoria da imagem junto aos seus clientes.
O conjunto de ações a serem desenvolvidas é relacionado abaixo:
Desenvolvimento de sistema para gerenciamento dos serviços; Leitura Informatizada
com entrega da conta simultânea; Roteirização; Recadastramento de consumidores;
Dimensionamento de Hidrometros; Instalação e substituição de Hidrometros; Corte
parcial e restabelecimento do fornecimento de água.
Nos termos do preâmbulo teórico, nenhum desses serviços é parte da prestação de
serviços ao cliente (fornecimento de água e coleta de esgotos), mas sim parte do
gerenciamento/administração.
Com efeito, serviços de informática, cobranças, call center, assessorias técnicas,
planejamento, e outros semelhantes, são despesas administrativas/comerciais, e por
aplicação da decisão vinculante do STJ retromencionado, não podem gerar
crédito.
A exceção são os serviços de instalações e manutenções da estrutura física da rede de
água e esgotos, perfazendo, portanto, os critérios adotados para o direito de geração de
crédito, caso tal parcela seja passível de identificação com documentação hábil e idônea.
Observo que esse crédito está limitado ao valor de depreciação, quando a
manutenção dê ensejo à contabilização em conta de Ativo Imobilizado da
recorrente, e não de despesas, conforme as regras contábeis, e art. 3o, inciso VII do
caput, e inciso III o §1o, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.
Os serviços de inspeção da rede, para verificação de vazamentos e serviços
semelhantes, têm natureza de manutenção, e podem gerar crédito.
Entendo, ainda, que os serviços de corte e religamento do fornecimento de água, e
serviços de leitura de hidrômetros são atividades pertinentes à prestação de
serviços, gerando crédito. No mesmo sentido a Solução de Consulta Cosit no 67, de
2017.
No Anexo II da Impugnação, temos os serviços atinentes ao seguinte objeto de edital (fl.
4.703):
Constitui objeto da presente licitação, a prestação de serviços comerciais voltados à
recuperação de créditos vencidos a mais de 60 dias de débito em aberto, de Clientes
dos imóveis localizados em todas as áreas de concessão da CÉDÂE no Estado do Rio de
Janeiro, através das ações de cobrança administrativa, corte e restabelecimento do
fornecimento de água, supressão da ligação por débito e religação, fiscalização dos corte
e das supressões efetuadas, pesquisa para detecção de "bypass" ou ligação clandestina
com utilização de equipamento eletrônico de geofonamento, atendimento comercial fixo
e móvel, "callcenter", identificação de anomalias técnicas Comerciais e Operacionais
com emissão das respectivas Ordens de Serviço e elaboração de proposições, para ações
a serem desenvolvidas para a redução de perdas de receitas comerciais, de acordo com
as prescrições constantes dos dispositivos a seguir, e demais condições do Edital”
Como se vê, são serviços de natureza administrativa ou comercial, como
cobranças, call center, pesquisas, e como tais, não geram direito a crédito de Pis e
Cofins.
Em seguida, apresentamos os excertos dos contratos, relativos aos Anexos I e II, das
empresas que atuaram sob os editais acima referidos.
(...) (g.n.)
Fl. 6772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.435 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720610/2012-83

Vê-se que o relator do acórdão recorrido, aplicando o entendimento firmado
pelo STJ, afastou os créditos sobre os gastos que a Recorrente pretende reverter nesta
sede processual.
Passamos a analisar os acórdãos indicados como paradigmas:
Acórdão no 3301-007.117:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
Fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1.221.170-PR, também pelo
Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de que o conceito de insumo deve ser
balizado pelos critérios da essencialidade e relevância na prestação de serviços ou
no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados por
pessoa jurídica aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na produção
ou fabricação de bens destinados à venda.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. VALE- TRANSPORTE. VALE-
REFEIÇÃO OU VALE-ALIMENTAÇÃO. FARDAMENTO OU UNIFORME.
Somente a pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de
limpeza, conservação e manutenção poderá descontar créditos calculados em relação a
vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos
aos empregados e desde que relativos à mão-de-obra empregada nessas atividades.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. SEGURO DE VIDA. ASSISTÊNCIA
SOCIAL FAMILIAR. PLANO DE SAÚDE. SEGURO SAÚDE. ASSISTÊNCIA
MÉDICO
SOCIAL.
AUXÍLIO
SAÚDE.
CURSOS
E
TREINAMENTOS.
QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL.
As despesas com fornecimento de seguro de vida, assistência social familiar, plano de
saúde, seguro saúde, assistência médico social, auxílio saúde, cursos e treinamentos,
qualificação e formação profissional para empregados, independentemente de sua área
de atuação, não geram direito a crédito do PIS, já que não se revestem da natureza de
insumos e que não há previsão legal específica para o desconto do crédito.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
SERVIÇO
DE
PUBLICIDADE E PROPAGANDA.
Não gera direito à apuração de créditos com base no inciso II do caput do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, a contratação de serviços de agências de publicidade e propaganda,
haja vista não configurarem insumos consumidos ou aplicados na prestação de serviços.
NÃO-CUMULATIVIDADE. IPTU. FUNDAMENTO DO PAGAMENTO PELO
LOCATÁRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE LOCAÇÃO. VALORES PAGOS
PELO LOCATÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DE DESPESA DE ALUGUEL.
Os valores recolhidos pelo locatário a título de “IPTU das lojas alugadas” com
supedâneo em cláusula do contrato de locação não têm natureza jurídica de tributo, mas
compõem, neste caso, as despesas de “aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos,
pagos a pessoa jurídica, podendo, nessa rubrica ser realizado o desconto do crédito
correspondente.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. ATIVIDADES INTERMEDIÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 6773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.435 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720610/2012-83

Não há possibilidade de creditamento em relação aos dispêndios com a contratação de
serviços de limpeza, vigilância e manutenção predial e de equipamentos, bem como em
relação aos materiais deles decorrentes, quando sua prestação se dá em atividades
intermediárias da pessoa jurídica.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO A
despesa a título de condomínio, desde que constante do contrato de locação como de
obrigação do locatário, incorpora-se ao conceito de despesa por obrigação legal ou
contratual, tornando-se, desta forma, essencial e necessária à execução da atividade da
empresa e, por consequência, geram direito à apuração de créditos da não
cumulatividade a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
TELEFONIA/INTERNET.
POSSIBILIDADE.
As despesas realizadas com serviços de telefonia para a execução de serviços
contratados, por serem necessários e essenciais, geram direito à apuração de
créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep. (g.n.)

Acórdão no 9303-009.981:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 30/06/1999 a 30/06/2000
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da
Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade
ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo
Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos
repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada
pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE FABRIL. ATIVO IMOBILIZADO.
NÃO HÁ DIREITO AO CRÉDITO.
Os serviços de manutenção do parque fabril não se enquadram no conceito de insumos,
tendo em vista que posteriormente são incorporados ao ativo imobilizado, havendo o
aproveitamento dos créditos por meio da depreciação.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores
relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Além disso,
Fl. 6774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.435 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720610/2012-83

deve ser considerado tratar-se de frete na “operação de venda”, atraindo a aplicação do
permissivo do art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei n.o 10.833/2003. (g.n.)
Não houve, é o que indica a leitura das ementas dos paradigmas, diferença de
interpretação de dispositivo da legislação tributária, em ordem a viabilizar o recurso
especial.
O que houve foi a aplicação do mesmo entendimento pacificado pelo STJ
em situações diversas: os contribuintes são diversos, assim como diversas são as
atividades às quais se dedicam (a primeira, uma multinacional de auditoria; a
segunda, uma cooperativa de alimentos).
Perceba-se, por exemplo, que o primeiro paradigma reconheceu o crédito
sobre os serviços de telefonia e internet para uma empresa global de auditoria, o
que sequer se assemelha, certa ou não a decisão, ao serviço de “call center”,
atividade que promove a interface entre a empresa e o consumidor.
O tema da subtração a que se refere a primeira ementa do segundo
paradigma constou, aliás, na decisão proferida pelo STJ no próprio RESP
1.221.170-PR, também aplicada, como vimos, no acórdão recorrido, tanto que
consta expressamente na Nota SEI/PGFN/MF no 63/2018, que visou interpretá-la.
Por fim, registre-se que, para viabilizar o recurso – e isso vale para todos os
gastos aqui referidos –, os acórdãos paradigmas, porque, como visto, adotaram a
mesma interpretação da legislação tributária, devem trazer fatos absolutamente
idênticos, envolvendo, por exemplo, o mesmo contribuinte. É uma condição
excepcional que não se verificou no presente caso.
[...]
(grifos nossos)
Portanto, não havendo comprovação da divergência jurisprudencial conforme
fundamentação acima, não deve ter prosseguimento o recurso especial.
2
Dispositivo
Diante do exposto, não se conhece do recurso especial do Contribuinte.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 6775
DF CARF MF
Documento nato-digital